Tribunal: TJSP
Processo: 1105169-13.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
prévio esgotamento da via administrativa – Desnecessidade – Interesse de agir configurado – Preliminar rejeitada.

REVISIONAL DE CONTRATO – Extinção do feito, sem resolução de mérito – Determinação de juntada de procuração específica, com firma reconhecida – Descabimento – Medida não prevista em lei – Prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito – Extinção afastada –

Ementa:
prévio esgotamento da via administrativa – Desnecessidade – Interesse de agir configurado – Preliminar rejeitada.

REVISIONAL DE CONTRATO – Extinção do feito, sem resolução de mérito – Determinação de juntada de procuração específica, com firma reconhecida – Descabimento – Medida não prevista em lei – Prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito – Extinção afastada – Recurso provido.